Tribunal: TJDFT
Processo: 0721930-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721930-74.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Em petição de ID 55765165 o recorrido apresentou oposição ao julgamento virtual do recurso, então designado para a 4a Sessão, a ocorrer entre os dias 22/02/2024 e 29/02/2024, requerendo a inclusão em pauta de julgamento presencial, uma vez que pretende realizar sustentação oral. Posteriormente, em petição de ID 55961479, o recorrente postulou a reinclusão do julgamento da apelação em pauta da 4a Sessão Virtual, sob o argumento de que o pedido do recorrido é protelatório e contrário à celeridade processual. O pedido formulado pelo recorrido está amparado pela Portaria GPR 841/TJDFT, de 17/05/2021, no artigo 4o, incisos III e IV: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III - os que tiverem pedido expresso de sustentação oral a ser realizada em sessão presencial; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento.” Nesse quadro, o julgamento do recurso deverá ocorrer na modalidade presencial, em sessão oportunamente designada. Indefiro, pois, o pedido de reinclusão do recurso na pauta da 4a Sessão Virtual. (e) Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator